Tribunal: TJMT
Processo: 0005455-36.2014.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005455-36.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NIVALDO DE PAULA SOUZA - CPF: 667.813.701-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 037.163.231-52 (VÍTIMA), ILMA DE SOUZA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005455-36.2014.8.11.0013

APELANTE: NIVALDO DE PAULA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se é cabível a readequação da pena-base, diante da valoração negativa das consequências do crime; (iii) determinar se a detração do tempo de prisão provisória deve ser efetuada; e (iv) avaliar se o apelante possui o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos relatos da vítima, de testemunhas e no laudo pericial, que demonstram que o apelante a surpreendeu pelas costas, em local ermo, munido de faca, sem possibilidade de reação.

A decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a qualificadora, reflete uma das versões verossímeis sustentadas em plenário e não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser respeitada em razão da soberania dos veredictos.

A valoração negativa das consequências do crime é adequada, uma vez que a vítima sofreu perfuração pulmonar, ficou internada por 13 dias e declarou, em plenário, sofrer dores persistentes até os dias atuais, revelando gravidade concreta superior àquela ordinariamente prevista no tipo penal.

A detração do tempo de segregação provisória (9 meses e 15 dias) foi corretamente postergada para o juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada, por não alterar o regime inicial de fixado na sentença.

A imediata execução da pena, mesmo sem trânsito em julgado, é compatível com a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1068 da Repercussão Geral do STF, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão dos jurados que reconhece o recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser preservada quando amparada por provas consistentes e harmônicas. 2. É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado que a vítima sofreu sequelas graves e duradouras. 3. A detração do tempo de prisão provisória constitui matéria típica da execução penal e pode ser postergada quando não altera o regime prisional estabelecido na sentença. 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, sendo incabível o pedido de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, I e IV; 14, II. CPP, art. 492, I, e. CF/1988, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1068 – Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024. TJMT, Ap. 0016556-51.2012.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11.03.2025. TJMT, Ap. 0000105-05.1999.8.11.0042, j. 19.12.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005455-36.2014.8.11.0013

APELANTE: NIVALDO DE PAULA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NIVALDO DE PAULA SOUZA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Pontes e Lacerda, que o condenou o à reprimenda de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida – art. 121, § 2o, I e IV c/c. art. 14, II, do CP.

A Defensoria Pública aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo a anulação do julgamento.

Subsidiariamente, pleiteia: a) a readequação da pena-base, sob o argumento de que seria inidônea a fundamentação adotada pelo Juiz-Presidente quanto às consequências do delito; b) a detração do tempo de prisão provisória; c) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005455-36.2014.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 10/11/2014, por volta das 14h, em via pública, rua Manoel F. Pereira, Centro, Pontes e Lacerda – MT, NIVALDO DE PAULA SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentou matar a vítima Sônia de Souza da Silva, desferindo-lhe golpes com arma branca, sendo que somente não alcançou o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciado, trazendo consigo uma arma branca, saiu pelas ruas desta urbe à procura da vítima. Assim, ao encontrar a ex-companheira, passou a desferir-lhe vários golpes de faca pelas costas, logrando atingi-la na região dorsal e terço médio do antebraço, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 13/14. Contudo, como a faca usada no crime quebrou, a consumação não ocorreu.

Consta que Clodoaldo agiu motivado pelo sentimento de posse e ciúmes, posto que não aceitava o término do relacionamento com a vítima.”

Não obstante a irresignação da defesa, não procede a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Destaco trechos das contrarrazões recursais que delineiam o conjunto fático-probatório produzido ao longo da instrução criminal:

“A materialidade delitiva do crime imputado ao recorrente foi demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como, pelas declarações da vítima, informantes e testemunhas, exaradas tanto na fase policial quanto em juízo.

A autoria do delito também encontra total subsídio nas provas colhidas nos presentes autos, sendo certo e indubitável atribuí-la a NIVALDO DE PAULA SOUZA.

Frisa-se que
NIVALDO, em todas as oportunidades em que foi inquirido, confessou, de forma crível e tranquila, a prática dos fatos que lhe foram imputados
.

E dita confissão não restou isolada no conjunto probatório, haja vista que corroborada pelos demais elementos coligidos, em especial, os depoimentos amealhados. Vejamos:

“(...) Que SÔNIA então saiu de casa, tendo ido morar com seus pais, deixando o interrogado sozinho em casa; Que depois que saiu de casa, SONIA passou a debochar do interrogado, indo por várias vezes na porta de sua casa o chamando de CORNO; Que em uma outra ocasião SONIA, foi juntamente com seu irmão BIBI na porta da casa do interrogado e passou a xingá-lo, sendo que o irmão de SONIA dizia que iria bater no interrogado caso ele saísse para o lado de fora da casa; (...) Que o interrogado estava ficando perturbado com tais provocações, sendo que ficou com muita raiva de SONIA; Que no dia dos fatos SONIA ligou para o interrogado e disse que ele um CORNO mesmo, pois já estava com outro homem muito antes de largar dele; Que
o interrogado então ficou muito nervoso, ato contínuo pegou uma faca de cortar carne e saiu para a rua, decidido a encontrar SONIA e fazer alguma coisa com ela
; (...) Que o interrogado então chamou SONIA para conversar, sendo que a mesma se recusou, dizendo que já estava com outro, rindo da cara do interrogado; Que
o interrogado então tendo perdido a cabeça sacou da faca que já trazia na cintura e desferiu golpes de faca contra SONIA
; (...)”.

Na fase judicial, o recorrente teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
quando voltou afirmar que realmente esfaqueou a vítima, embora tenha tentado justificar sua conduta reprovável em supostas provocações proferidas por ela
.

Lado outro, a vítima Sônia, quando prestou declarações na fase inquisitorial, relatou que manteve uma união estável com o apelante por volta de oito anos, mas que, em razão dos desentendimentos constantes, acabou se separando dele. Asseverou que após a separação, o recorrente passou a lhe ameaçar, pois não aceitava o rompimento da união, fato que o levou a atacar naquele dia. Vejamos: (...)

Em juízo, a ofendida ratificou completamente sua versão inicial, inclusive, alegou que este crime lhe deixou sequelas físicas e que eventualmente sentia dificuldades para respirar, pois uma das facadas que sofreu acertou seu pulmão
.

Nessa linha, a informante Ilma, que é irmã da ofendida, tanto na fase policial, como também no curso da demanda penal, afirmou que tinha total conhecimento das ameaças de morte perpetradas pelo recorrente em face da ofendida, as quais acabaram se concretizando por ocasião do crime.

De igual modo, as testemunhas Gildo Marques e Paulo Suady, Investigadores da Polícia Civil que diligenciaram e prenderam o recorrente em flagrante delito, também foram ouvidos em ambas as fases procedimentais, quando detalharam a forma como tiveram êxito em efetuar a prisão de NIVALDO.

Durante a sessão plenária
, Paulo Suady contou que a equipe tomou conhecimento sobre o fato e passou a diligenciar à procura do recorrente até conseguir efetuar sua prisão. Explicou que tomaram conhecimento sobre ele ter adquirido uma passagem e que embarcaria em Adrianópolis/MT rumo a Cuiabá/MT, então foram até o ponto de embarque e o prenderam em flagrante.
Narrou que ao questionar o apelante sobre o crime, ele confessou ter tentado matar a ex-companheira e que somente não concluiu o intento homicida porque no momento da execução a faca quebrou. Tal versão foi comprovada porque a lâmina da faca foi encontrada dentro do corpo da vítima
.

No mesmo sentido, foi o depoimento da irmã da vítima durante o Júri.
Ilma contou que não estava no local do crime e apenas ouviu os gritos de sua genitora noticiando que a irmã tinha sido ferida pelo recorrente. Explicou que nunca tinha presenciado ameaças do apelante contra sua irmã e que também não tinha conhecimento sobre NIVALDO andar armado. Contudo, a informante confirmou aos jurados que após a separação o recorrente passou a perseguir a vítima porque não aceitava o fim do relacionamento. A exemplo disso, explicou que seu genitor passou a acompanhar a irmã sempre que ela saía na rua e justamente naquele dia ele não conseguiu acompanhá-la, foi então que tudo aconteceu.

Ainda em plenário,

Sônia contou que no dia dos fatos estava retornando a pé para sua residência quando percebeu NIVALDO escondido atrás de uma árvore. Disse que ele a chamou pelo nome e, ao olhar para trás, percebeu que ele tinha algo nas mãos, por isso tentou correr
.

No entanto, a vítima narrou que o apelante correu atrás dela e começou a desferir os golpes de faca. Relatou que em razão dos ferimentos ela ficou internada aproximadamente 13 (treze) dias, tendo sido acometida com uma perfuração no pulmão que lhe causam dores até os dias atuais
.

A vítima confirmou que o recorrente se aproximou dela já efetuando os golpes, sendo que no momento da primeira facada ela tentou correr mas os demais golpes foram desferidos quando já estava caída ao solo. Explicou que durante o ataque a faca quebrou, mas, mesmo assim, o recorrente continuou os atos com o cabo da faca que lhe restou
.

Desta forma, ao contrário do que aduz a defesa, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima restou plenamente configurada e por isso foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Ora, Excelências, para além da emboscada, traição ou dissimulação, existe a possibilidade de surgirem outros aspectos dessa modalidade que permite o encaixe da qualificadora, exatamente como aconteceu no caso em estudo.

Por tudo o que se viu das provas produzidas, é
certo que o recorrente sabia do caminho percorrido pela vítima quando levava a filha para a escola. Na ocasião, ele se armou com uma faca, se escondeu de modo que não fosse notado pela ofendida e quando a chamou pelo nome NIVALDO rapidamente atacou Sônia, pelas costas, num momento em que ela estava sozinha, desarmada e sem chances de se defender dos golpes empreendidos por ele
.

O Laudo Pericial n°. 2014/338 acostado ao ID n°. 77779264 (fls. 24/26 do PDF) corrobora tal afirmação
:

“(...) DESCRIÇÃO: Vítima de 1,62 m de altura e pesando 45 kg, encontra-se internada, estado regular, em hidratação venosa apresentando: I) Lesões perfurocortantes paralelas de 4 cm, suturadas e com curativos, cada no terço médio do antebraço direito; II) Lesão perfurocortante de 5 cm, suturada e com curativo, na região torácica dorsal esquerda, no terço médio do lado esquerdo; III) Dreno pulmonar na região exiliar esquerda, drenando moderada quantidade de líquido sanguinolento; VI) Lesão escoriada na região dorsal exiliar direita.

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÃO:

Lesões devido a golpes de faca pelas costas
, sendo uma profunda atingindo pulmão esquerdo e outra superficial na axila direita, e lesões no antebraço direito na região extrema de defesa. Encontra-se internada, quadro delicado, ainda com sangramento e com risco de morte. Necessário o exame complementar em 30 dias para os quesitos 5°, 6° e 7°. (...) (grifo nosso) (...)

Assim, observa-se que a r. sentença foi proferida de acordo com a votação dos quesitos formulados ao Conselho de Sentença que, por maioria, reconheceu que o apelante foi o autor do crime, com base nas fartas provas acostadas aos autos, bem como, reconheceu que a infração teve como qualificadora o recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Dessa forma, tendo o veredicto dos jurados escolhido uma das versões sustentadas em plenário, quer seja a apresentada pela acusação ou pela defesa, não se pode afirmar de maneira alguma que tal decisão foi arbitrária ou manifestamente contrária às provas dos autos, portanto, o presente recurso não pode ser provido sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.”

Conforme se depreende dos autos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito, a autoria atribuída ao réu e ambas as qualificadoras descritas na denúncia – o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima.

A materialidade do delito está consubstanciada pelo laudo de exame de corpo de delito e prontuário médico, os quais demonstraram que a vítima sofreu múltiplas lesões perfurocortantes, inclusive com perfuração pulmonar e necessidade de internação hospitalar.

Por sua vez, a autoria encontra-se igualmente comprovada, notadamente porque o próprio apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, expondo com riqueza de detalhes os fatos, os sentimentos que o impulsionaram e a dinâmica do ataque perpetrado contra a sua ex-companheira.

Soma-se a isso as declarações da vítima Sônia de Souza da Silva, da informante Ilma de Souza Silva [sua irmã] e dos investigadores Gildo Marques de Arruda e Paulo Suady Ferreira Vieira, os quais, de forma convergente, relataram a inconformidade do apelante em aceitar o término do relacionamento amoroso.

De igual modo, restou demonstrada a incidência da qualificadora inserta no art. 121, §2o, IV, do CP, uma vez que a ofendida, ao retornar para casa após levar sua filha à escola, foi surpreendida pelo apelante, que a aguardava escondido atrás de uma árvore, munido de uma faca de cozinha, circunstância que lhe impossibilitou qualquer reação ou defesa.

Consoante os relatos da vítima, confirmados pelos investigadores Gildo Marques de Arruda e Paulo Suady Ferreira Vieira, bem como pelo exame pericial acostado aos autos, o apelante a abordou pelas costas, chamando-a pelo nome e, sem que ela tivesse tempo hábil para reagir, desferiu-lhe golpes de faca pelas costas.

A vítima ainda tentou correr, mas escorregou e caiu, momento em que, já prostrada ao solo, foi atingida por mais golpes por trás, sendo que a lâmina chegou a quebrar e permanecer cravada em seu corpo – circunstância esta relatada pela equipe médica e pericial.

A posição estratégica do apelante, escondido atrás de uma árvore e fora do campo de visão da vítima, aliada aos golpes desferidos de forma repentina por trás, permite concluir que a sua ex-companheira teve significativamente reduzidas suas chances de defesa.

Nesse contexto, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, visto que há elementos probatórios consistentes no sentido de que o apelante se escondeu em local estratégico, aguardou o momento em que a vítima estivesse sozinha, abordou-a de forma repentina e desferiu os golpes pelas costas.

A respeito, colaciono os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, a dinâmica do homicídio, caracterizada por um ataque pelas costas, evidencia que a vítima foi surpreendida por golpes de faca, reduzindo significativamente suas chances de defesa.”
(Ap. 0016556-51.2012.8.11.0042, Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, 11/03/2025)

“A forma de agir do apelante demonstra o “modo inesperado e repentino”, a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima” (...).”
(Ap. 0016035-48.2008.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 28/01/2025)

No tocante à pena-base, o Juiz-Presidente negativou as consequências do crime, nestes termos:

“As consequências do crime merecem ser valoradas negativamente, sob o argumento de que a vítima, em decorrência das facadas,
veio a ter um órgão perfurado, qual seja, o pulmão, trazendo dores até os dias atuais
, conforme narrativa apresentada em plenário. Assim como pela quantidade de golpes desferidos acarretando lesões em outras partes do corpo.”

Ao contrário do sustentado pela defesa, o fato de a vítima ter sofrido perfuração pulmonar, resultando em sequelas duradouras, caracterizadas por dores persistentes [ainda existentes à época da Sessão Plenária, realizada 10 anos após os fatos], autoriza a depreciação das consequências do delito, diante da gravidade e da extensão concreta do dano provocado.

Confira-se o depoimento da ofendida colhido na Sessão Plenária:
“(...) fiquei 13 dias internada (...) eu tive uma perfuração do pulmão e até hoje eu sinto dores”
.

Desse modo, se
“a vítima teve sequelas graves”
, afigura-se
“possível a valoração negativa da circunstância da ‘consequência’, uma vez que as lesões sofridas ultrapassaram o tipo penal”
(TJMT, Ap. no 0000105-05.1999.8.11.0042, Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, 19/12/2024).

Noutro giro, o Juiz-Presidente negou a detração do tempo de segregação provisória, nestes termos:

“(...) tal lapso temporal não influenciará na alteração do regime inicial de cumprimento de pena, motivo este pelo qual postergo a detração para o juízo da execução.”

O apelante foi preso em 12.11.2014 e a sua prisão preventiva foi revogada em 27.8.2015, o que totaliza 9 meses e 15 dias de segregação cautelar.

Sabe-se que
“a detração penal, ao tratar de abatimento do período de prisão provisória no cálculo da pena, configura incidente típico da execução, sendo natural que sua apreciação caiba ao juízo da execução penal, salvo situações excepcionais que impactem na fixação do regime inicial”
(TJMT, Ap. no 1000466-83.2023.8.11.0035, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/12/2024).

Na situação, o desconto do período referente à segregação cautelar do réu não acarreta a modificação do regime inicial estabelecido na sentença, sobretudo diante da existência de circunstância judicial negativa.

Do mesmo modo, embora o apelante tenha sido preso por ocasião da Sessão Plenária,

revela-se incabível o pedido de recorrer em liberdade, uma vez que a
“soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário,12.9.2024 – Repercussão Geral).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025